Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719943-20.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ROBERTO SOARES DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. VESTÍGIOS DESAPARECIDOS. POSSIBLIDADE. I – Em infrações que deixam vestígios, a perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo poderá ser substituída por outra prova, mediante justificativa a respeito do desaparecimento deles. II – Considerando que para a consumação do delito o agente quebrou o vidro do caminhão utilizado pela vítima para o seu labor diário, não poderia aguardar a realização da perícia, sob o risco de sofrer ainda maiores danos, seja pela possibilidade de prática de novos crimes, seja pela inviabilidade de utilizar o veículo para o seu trabalho, justificando-se a utilização de outras provas para a comprovação da qualificadora. III – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, afirmando que não há elementos probatórios suficientes que comprovem a incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, sendo imprescindível a realização de perícia; b) artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que não deveria ter ocorrido a exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assevera que em face da existência de circunstâncias judiciais negativas, a reprimenda deveria seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável; e c) artigo 44 do CP, com vistas à substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 158 e 171, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável para configuração da materialidade delitiva nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido por outro meio de prova, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando justificada a impossibilidade de realização da perícia. Precedentes (...)” (AgRg no AREsp 1339073/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 24/10/2018). Igual teor: AgRg no REsp 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Ademais, restou assentado no acórdão combatido: “No caso dos autos, para cometer o furto o embargante quebrou o vidro do caminhão de propriedade da vítima, que o utiliza como meio de trabalho. Dessa forma, não poderia aguardar a realização de perícia sem providenciar rapidamente o reparo do caminhão, sob pena de sofrer ainda maiores danos, seja porque outros crimes poderiam ocorrer, seja porque ficaria impedida de trabalhar com o veículo. Dessa forma, se o desaparecimento dos vestígios ocorreu pela imprescindibilidade de resguardar a segurança e manter a atividade laboral da vítima, a qualificadora pode ser comprovada por outros meios, como ocorreu no caso sob exame, em que a vítima, sua filha e seu genro, além do policial condutor do flagrante, todos afirmaram que o vidro da lateral direita do caminhão estava quebrado” (ID 45333151). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 44 e 59, ambos do CP, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7, da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027